Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-64.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ATO ILÍCITO PRATICADO EM OUTRO FEITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. HASTA PÚBLICA CUJO PROSSEGUIMENTO OCORREU QUANDO O IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO VENDIDO A TERCEIROS. ARREMATANTE IMPOSSIBILITADA DE REGISTRAR NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ATO ILÍCITO PRATICADO EM OUTRO FEITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. HASTA PÚBLICA CUJO PROSSEGUIMENTO OCORREU QUANDO O IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO VENDIDO A TERCEIROS. ARREMATANTE IMPOSSIBILITADA DE REGISTRAR NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA APRECIAR TAIS QUESTÕES. EXECUÇÃO EXTINTA. PLEITO MOVIDO PELA ARREMATANTE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Venda que foi realizada pela proprietária, então executada, que detinha o registro do imóvel, mas sobre esse pesava determinação judicial de penhora, proferida nos autos da execução. Despachos sobre a penhora publicados em 28/4/2011 e 8/6/2011. Alienação a terceiro escriturada em 6/6/2011 e averbada em cartório no dia seguinte 7/6/2011. Fraude à execução evidenciada (CPC/73, art. 593). Ato atentatório à Justiça (CPC/73, art. 600). Possibilidade do ressarcimento à parte lesada das perdas e danos que sofreu em consequência do atentado (CPC, arts. 879, I, e 881, p. único). Pleito em que não se requer anulação da alienação indevidamente praticada nem da hasta pública. Todo aquele que cometer ato ilícito (violar direito e causar dano a outrem), por ação ou omissão, negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-lo. Autor de ato ilícito (CC, arts. 186 e 187) tem responsabilidade subjetiva pelo prejuízo que causou, indenizando-o. Constatado o dano, o ato ilícito e ação dolosa da requerida, assim como o nexo de causalidade, caracterizado está o direito à indenização. Por tais razões é que não se verificou a concorrência dos demais requeridos na prática do ato ilícito que ensejou o direito ao ressarcimento à autora. Dano moral verificado. Sentença parcialmente reformada. Pedidos procedentes quanto ao ressarcimento do dano material, corrigido (STJ, Súmula 43) e compensado (STJ, Súmula 54), e ao arbitramento do dano moral, corrigido (STJ, Súmula 362), e compensado desde a citação. Inversão do ônus sucumbencial.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001913-64.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MARILENE LOURES DE MELO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ELIEL CARLOS MAURICIO, HASTA PÚBLICA BR PROMOTORA DE
EVENTOS S/S LTDA, MARIA CECILIA ARARAK MANEIRO e EUCLIDES
MARASCHI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001913-64.2015.8.26.0037
Comarca: ARARAQUARA
Apelante: MARILENE LOURDES DE MELO
Apelados: MARIA CECÍLIA ARAKAK MANEIRO e OUTROS
Juiz(a) Sentenciante: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
Voto no 20065/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ATO
ILÍCITO PRATICADO EM OUTRO FEITO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEL
APÓS
INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. HASTA PÚBLICA
CUJO PROSSEGUIMENTO OCORREU QUANDO O
IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO VENDIDO A TERCEIROS.
ARREMATANTE IMPOSSIBILITADA DE REGISTRAR
NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO
QUE
SE
DECLAROU
INCOMPETENTE
PARA
APRECIAR TAIS QUESTÕES. EXECUÇÃO EXTINTA.
PLEITO
MOVIDO
PELA
ARREMATANTE
DE
INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Venda
que foi realizada pela proprietária, então executada, que
detinha o registro do imóvel, mas sobre esse pesava
determinação judicial de penhora, proferida nos autos da
execução. Despachos sobre a penhora publicados em
28/4/2011 e 8/6/2011. Alienação a terceiro escriturada em
6/6/2011 e averbada em cartório no dia seguinte 7/6/2011.
Fraude à execução evidenciada (CPC/73, art. 593). Ato
atentatório à Justiça (CPC/73, art. 600). Possibilidade do
ressarcimento à parte lesada das perdas e danos que sofreu
em consequência do atentado (CPC, arts. 879, I, e 881, p.
único). Pleito em que não se requer anulação da alienação
indevidamente praticada nem da hasta pública. Todo aquele
que cometer ato ilícito (violar direito e causar dano a
outrem), por ação ou omissão, negligência ou imprudência,
fica obrigado a repará-lo. Autor de ato ilícito (CC, arts. 186
e 187) tem responsabilidade subjetiva pelo prejuízo que
causou, indenizando-o. Constatado o dano, o ato ilícito e
ação dolosa da requerida, assim como o nexo de
causalidade, caracterizado está o direito à indenização. Por
tais razões é que não se verificou a concorrência dos demais
requeridos na prática do ato ilícito que ensejou o direito ao
ressarcimento à autora. Dano moral verificado. Sentença
parcialmente reformada. Pedidos procedentes quanto ao
ressarcimento do dano material, corrigido (STJ, Súmula 43)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
3
e compensado (STJ, Súmula 54), e ao arbitramento do dano
moral, corrigido (STJ, Súmula 362), e compensado desde a
citação. Inversão do ônus sucumbencial.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por
danos
materiais
e
extrapatrimoniais
movida
por
Marilene
Lourdes de Melo em face de Maria Cecília Arakak Maneiro, de
Eliel Carlos Maurício, de Euclides Maraschi Júnior, da Hasta
Pública BR Promotora de Eventos Ltda. e da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, ser ressarcida do
valor que teria pago a título de arrematação de imóvel levado a
hasta pública, em ação de execução de título extrajudicial
(0027054-49.2008.8.26.0037) movida por Eliel Carlos contra
Maria Cecília, uma vez que não teria conseguido registrá-lo em
cartório, haja vista que a executa nessa ação o teria vendido, o
que caracterizaria, em tese, fraude à execução, no ínterim de
quando foi intimada da penhora e a realização da hasta pública,
pois nenhum dos requeridos teria procedido, cada qual diante de
sua responsabilidade e competência, com a averbação no
cartório de imóveis da penhora.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos, ao fundamento de que caberia à autora ter diligenciado
junto ao cartório de registro de imóveis, antes de efetivar o
lance no certame, sobre a regularidade do imóvel, e que, por
não ter havido nenhum reconhecimento contrário à realização do
ato de venda do imóvel por parte da requerida Maria Cecília,
nada se poderia fazer na presente ação quanto à eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
4
indenização, já que os requeridos em nada teriam contribuído
para a ocorrência do alegado prejuízo, e, ainda, condená-la ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), para cada parte
(fls. 390/392).
Contra essa decisão, apelou a autora,
sustentando, em síntese, os mesmos argumentos da inicial, para
pugnar pela reforma integral da sentença (fls. 395/406).
O
recurso
foi
recebido
(fl.
407)
e
respondido pela Fazenda Pública (fls. 410/419), não havendo
resposta dos demais apelados, apesar de intimados (fl. 422).
Foram
os
autos
distribuídos
a
este
Relator, por força de prevenção (fl. 424).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito.
Dispõe o Código Civil acerca dos direitos
reais sobre imóveis:
“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro
no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts.
1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
5
Para os fins legais, deveria a autora,
arrematante do bem imóvel levado em hasta pública, levá-lo a
registro, sob pena de os antigos proprietários permanecerem
como único dono (CC, art. 1.245, § 1o).
E assim o fez. Porém, não pôde efetivar o
ato, porquanto constatou que o imóvel já havia sido alienado a
terceiros.
A venda foi realizada pela proprietária,
então executada, que detinha o registro do imóvel, mas sobre
esse pesava determinação judicial de penhora, proferida nos
autos da execução, em dois atos: o primeiro se deu por
despacho publicado em 28/4/2011 (fl. 139), e o segundo, feito
em razão de suposto lapso do cartório judicial quanto ao
primeiro termo, pois teria feito a penhora sobre a totalidade do
imóvel quando deveria ser somente da parte legítima (50%) da
executada, publicado em 8/6/2011 (fl. 158).
Conforme
averbado,
em
7/6/2011,
no
registro do imóvel, por escritura datada de 6/6/2011, o imóvel
então penhorado (Matrícula 65.037) foi vendido a terceiros (fls.
192/193), inclusive a parte legítima do cônjuge de Maria Cecília
(José Roberto da Silva Maneiro), sendo esta, posteriormente,
anulada por fraude à execução, por decisão em outro feito, no
qual era ele também executado.
Como se denota, a fraude à execução é
evidente e está comprovada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
6
Ainda que se alegue que o primeiro termo
de penhora contivesse erro material quanto à totalidade do
imóvel, de qualquer modo a parte da então executada Maria
Cecília integrava o todo, e, por conseguinte, sobre ela pesavam
as restrições da lei, inclusive quanto à alienação.
Nos termos do Código de Processo Civil
então vigente (L 5.869/73):
“Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou
oneração de bens:
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o
devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei.”
Assim, a alienação do imóvel caracterizou
fraude à execução, que é considerada como ato atentatório à
dignidade da Justiça:
“Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato
do executado que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e
meios artificiosos;
III - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
IV - intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e
onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus
respectivos valores.”
A despeito da ausência de notícia de
eventual postulação da autora para fins de ressarcimento quanto
ao atentado, a violação da penhora, no curso do processo, pode
ensejar condenação do réu ao ressarcimento à parte lesada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
7
perdas e danos que sofreu em consequência do atentado (CPC,
arts. 879, I, e 881, p. único).
A autora igualmente não está a pleitear
qualquer ato anulatório, seja da alienação indevidamente
praticada por Maria Cecília, seja da hasta pública, sem adentrar
ao mérito de qualquer prescrição havida (CPC, art. 746).
Na presente ação, requer-se indenização
pela prática de ato ilícito supostamente praticado pelos requeridos.
Nos termos da lei, todo aquele que
cometer ato ilícito (violar direito e causar dano a outrem), por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica
obrigado a repará-lo, desde que não tenha agido em legítima
defesa ou, proporcionalmente, no exercício regular de um direito
reconhecido, ou a fim de remover perigo iminente, nos limites do
indispensável (CC, arts. 186 a 188 e 927, caput).
Nesses termos, o autor de ato ilícito (CC,
arts. 186 e 187) terá responsabilidade subjetiva pelo prejuízo
que, culposamente, causou, indenizando-o.
Na hipótese, o ato que violou o direito da
autora, causando-lhe dano, e que, por isso e por não ter sido
efetuado no exercício regular de um direito reconhecido, tornou-
se ilícito foi a venda do imóvel penhorado.
Com efeito, constatado o dano, o ato
ilícito e ação dolosa da requerida Maria Cecília, assim como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
8
nexo de causalidade entre os fatos, a norma e a subjetividade
da culpa, caracterizado está o direito à indenização.
Isso assim se caracteriza não obstante
qualquer ausência de declaração ou de reconhecimento do juízo
da execução quanto à fraude à execução ou da legalidade e
legitimidade dos atos praticados em hasta pública, pois, aqui,
houve a comprovação material do ato ilícito, do dano e da culpa.
Por tais razões é que não se verificou a
concorrência dos demais requeridos na prática do ato ilícito que
ensejou o direito ao ressarcimento à autora, apesar do dever de
Eliel, na qualidade de exequente, de providenciar a averbação
no ofício imobiliário (CPC, art. 659, § 4o), ou do dever de zelo
do leiloeiro público, mas que não tem obrigação legal para
eventuais averbações (CPC, art. 705), ou mesmo do magistrado
da execução, que, embora pudesse ter tido postura mais
afirmativa e instrutiva diante de uma evidente fraude, não tinha
a obrigação de determiná-las (CPC, arts. 615-A, § 1o, e 659, §
4o).
Portanto, vislumbra-se a plausibilidade do
direito à indenização por dano material contra a requerida Maria
Cecília.
Quanto ao dano moral, este decorre dos
sentimentos dolorosos por que passou a autora diante dos fatos
narrados. Segundo Marcus Cláudio Acquaviva:
“A expressão dano moral ou não patrimonial evoca, de imediato,
a ideia de que o ser humano é, também, espírito e, por isso,
sentimento, emoção. [...]. No dizer de Antônio Chavez, 'dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
9
moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente
tutelado sem repercussão patrimonial. Seja a dor física
dor-
sensação, como a denomina Carpenter , nascida de uma lesão
material; seja a dor moral dor-sentimento de causa material'.
[...]. No diapasão dos tribunais, a doutrina moderna aceita,
irrestritamente, a reparação pecuniária do dano moral, como o
faz Agostinho Alvim: 'Não é por causa desta ou daquela hipótese,
mais ou menos ridícula, que havemos de rejeitar um instituto são
e útil. Na realidade, não se pode admitir que o dinheiro faça
cessar a dor, como faz cessar o prejuízo patrimonial. Mas, em
muitos casos, o conforto que possa proporcionar mitigará, em
parte, a dor moral, pela compensação que oferece.'”
(Dicionário jurídico Acquaviva. 3. ed., São Paulo: Rideel, 2009,
p. 268-269).
No
que
diz
respeito
ao
montante
indenizatório, conquanto subjetiva a estipulação do valor da
indenização por danos morais, uma vez que não existem
critérios determinados para a quantificação, a compensação
deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta
negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido.
O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza
do dano, suas consequências na vida e nas condições
econômicas das partes.
Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, “importa dizer que o juiz, ao valorar
o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade
econômica
do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
10
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Sérgio Cavalieri
Filho, Responsabilidade Civil, p. 116).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
vem firmando orientação no sentido de que “a indenização pelo
dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda,
ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência,
com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual e às peculiaridades de cada caso” (REsp 205.268, 4a
Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, V.U., j.:
8/6/1999).
Assim, no caso dos autos, a considerar o
descrédito que o ato ilícito praticado provocou contra a Justiça,
justamente pelo ato atentatório a ela, assim como pelo abalo à
confiança dos meios de expropriação de que se utiliza, tal como
a hasta pública (leilão judicial), para fins de alienação do bem,
somado ao descumprimento de ordem judicial emanada por
magistrado togado, cujos efeitos impactaram na autora, não há
nenhum manifesto exagero ou miniaturização do direito o
arbitramento de valor para o ressarcimento do dano moral
havido.
Portanto, e conforme a fundamentação
acima, de rigor a reforma parcial da r. sentença, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001913-64.2015.8.26.0037 -Voto no 20065
11
vislumbrada a procedência dos pedidos, para condenar tão
somente a requerida Maria Cecília Arakak Maneiro ao ressarcimento integral do valor pago pela autora no
arremate do imóvel (Matrícula 65.037) penhorado e levado a
hasta pública de que trata o processo de execução descrito na
exordial (0027054-49.2008.8.26.0037), assim como pelo dano
moral verificado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial.
O valor relativo ao dano material será
corrigido monetariamente, desde o efetivo prejuízo (STJ, Súmula
43), utilizando-se a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, e
compensado por juros de mora, a partir do evento danoso (STJ,
Súmula 54), assim como o relativo ao dano moral, corrigido
desde o arbitramento (STJ, Súmula 362), com juros de mora
desde a citação.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator